Tribunal: CARF
Processo: 10340.721737/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721737/2021-03
ACÓRDÃO
1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAE DIGITAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. CONCOMITÂNCIA. JUDICIAL.
O art. 63 da Lei no 9.430/96, ao prever a hipótese da constituição de
crédito tributário com exigibilidade suspensa para prevenir a decadência,
superou a interpretação literal do art. 62 do Decreto no 70.235/72,
segundo a qual a existência de alguma medida judicial que determine a
suspensão da cobrança do tributo obstaculizaria a instauração de um
procedimento de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA. PROVA DA CAUSA. REQUISITOS.
Os requisitos para a prova da causa de pagamentos não se confundem com
os requisitos para a dedutibilidade de despesas, e a prova da causa dos
pagamentos deve ser analisada à luz do contexto econômico e negocial em
que as operações avaliadas se dão, sem cuja consideração não se pode
propriamente analisar e compreender a documentação comprobatória da
causa dos pagamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
2

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio
Biancardi e Nilton Costa Simoes(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento fiscal efetuado por meio do qual foi
formalizada exigência a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) relativo a diversos
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados realizados no período de 2018 (abril e
maio) e 2019 (janeiro, fevereiro, abril e junho), com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/95. A
multa de ofício foi qualificada.
A fiscalização partiu da verificação da higidez de ágio constituído na aquisição da
Volantino pela EAS Holding, do Grupo Arco, que também teria adquirido o Recorrente.
A autoridade autuante concluiu que o Contrato de Compra e Venda da Volantino
(sociedade alienada) traz em anexo também um Contrato de Prestação de Serviços Transitórios
celebrado entre a Spiralle (sociedade dos alienantes da Volantino) e própria Volantino (fls. 112 a
120)” que teria dado ensejo a diversos pagamentos em montantes da ordem de R$ 700.000,00
como contraprestação por serviços de refeitório, telefonia, transporte, impressão, material de
escritório, TI, RH, limpeza e suporte de redes pelo prazo de 6 (seis) meses.
Intimado o Contribuinte a comprovar a causa dos pagamentos, apresentou somente
notas de débito de supostos reembolsos de despesas, e os comprovantes de pagamento, deixando
de apresentar notas fiscais.
Paralelamente, a autoridade autuante verificou nos sistemas da Receita Federal,
que a beneficiária dos pagamentos nunca declarou receitas superiores a R$ 100,00 ao ano e jamais
teve empregados ou atividade efetiva, a despeito de ter recebido pagamentos da ordem de R$
700.000,00 como contraprestação pelos supostos serviços contratados.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
3
Diante disso, classificou-se os pagamentos como sem causa, dando ensejo ao
lançamento do IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95.
A Multa de Ofício foi qualificada com enquadramento legal no art. 44, §1o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. A
sonegação, fraude e conluio teriam sido verificadas nas seguintes práticas:
“82. Na hipótese destes autos, as figuras da sonegação, da fraude e do conluio são
facilmente identificadas. Primeiramente, o fato de a Spiralle não emitir notas
fiscais e omitir seus rendimentos configura a clássica sonegação, na medida em
que tais omissões buscam impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador
por parte da autoridade fazendária. Por sua vez, a criação de diversas empresas
com o intuito de dividir as receitas e obter menor incidência tributária é prática
que se amolda à figura da fraude e, por fim, a participação do Grupo Arco, por
meio da NS Educação, empresa que fez os pagamentos, e da NS Ventures,
empresa que firmou contrato fictício, configura conluio, ajuste entre as partes
com o intuito de atingir a sonegação e a fraude.”
O Contribuinte ofertou Impugnação, alegando:
1) Nulidade do lançamento por ausência de descrição clara dos fatos no auto
de infração, cerceando o direito de defesa da Requerente e infringindo os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa;
2) A concomitância entre a presente discussão administrativa e duas ações
judiciais propostas pela empresas para debater a higidez da operação de
aquisição do próprio Recorrente e do ágio envolvido nessa aquisição
(processos
nos
5014401-52.2019.4.04.7000
e
5036253-
35.2019.4.04.7000);
3) Que a autuação foi fundada em mera presunção, notadamente quanto à
qualificação da multa de ofício, dado que não houve prova do elemento
doloso;
4) Alega que a beneficiária dos pagamentos foi identificada, o que bastaria
para afastar a autuação;
5) Alega que as causas dos pagamentos também foram comprovadas;
6) Alega a impossibilidade de responsabilização do Recorrente por ato de
omissão de receitas supostamente praticado por parte não relacionada,
do qual não auferiria nenhum benefício econômico;
7) Questiona a ocorrência de dolo, fraude e conluio, que não foram
comprovados;
8) Afirma que a multa qualificada seria confiscatória;
9) Formula pedido de diligência ou perícia; e
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
4
10) Formula pedido genérico de juntada posterior de provas e documentos.

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, para afastar a
qualificação da Multa de Ofício, restando assim ementado.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de apuração:
01/01/2019 a 31/12/2019 Ementa:
Nulidade do Lançamento.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a
correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem ser
considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se pautar pela
aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas partes envolvidas. Ao
teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, compete ao sujeito
passivo trazer, juntamente com suas alegações impugnatórias, todos os
documentos que tragam a elas força probante.
IRRF. PAGAMENTO SEU CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Por expressa previsão legal exige-se o IRRF sobre pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada, ainda que o beneficiário seja identificado.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
Não demonstrado nos autos que a ação da empresa se enquadrou no previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964, não cabe a aplicação da multa
qualificada de 150%.
Pedido de Diligência/Perícia. Indeferimento.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da impugnação. Quando a verificação da procedência do
feito fiscal dependa de um conhecimento que um agente do fisco, por atribuição
inerente ao cargo que ocupa, tenha que dominar, não há necessidade de
realização de diligência/perícia.
Juntada Posterior de Provas. Não Ocorrência de Situação Permissiva. Preclusão.
A interessada trouxe os documentos que julgou necessários à instrução de sua
peça defensória, não cabendo fazer um pedido genérico para futura juntada de
documentos, sem alinhavar a hipótese legal em que se funda tal pedido.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
5
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente alega que:
Muito embora as autoridades fiscais tenham dedicado extensas passagens para
emitir juízo de valor acerca da reorganização societária realizada pelo Grupo Arco,
o crédito tributário sob discussão no presente Processo Administrativo decorre da
realização de pagamentos efetuados pela Volantino (posterior NS Educação Ltda.
– “NS educação”) que tiveram como beneficiário a Spirale Participações Ltda.
(“Spirale”), em decorrência de rateio de despesas incorridas pelos antigos
proprietários da sociedade alienada para o Grupo Arco Educação no período de
transição da administração das atividades dos antigos para os novos proprietários.
Ao suceder os negócios explorados pelos Vendedores que não foram alienados ao
Grupo Arco, a Spirale (detida pelas mesmas pessoas físicas que alienaram as
participações societárias na Volantino) passou a ser a locatária do imóvel em que
eram exploradas as atividades da própria Spirale e da Volantino,
temporariamente. Bem como a Spirale passou a ser a contratante de diversos
serviços que atenderam ao referido estabelecimento e aos negócios das duas
sociedades.
Neste contexto, por um determinado período de tempo – 6 meses conforme
depreende-se da leitura do Contrato de Compra e Venda, a Spirale se
comprometeu a manter o fornecimento de determinadas atividades para a
Volantino.
Neste contexto também foi estabelecida a sublocação parcial de imóvel localizado
na Rua Santa Mônica, 651, Cotia /SP, por meio do CSI (doc. no 06 da impugnação)
para servir de imóvel comercial na realização das atividades da Volantino
(posterior NS Educação). Para tanto, foi celebrado Contrato de Sublocação
Imobiliária (“CSI”) no qual está expressamente declarado que a Spirale era
possuidora direta do imóvel sublocado, que, por sua vez, celebrou sublocação do
imóvel à Volantino.
26. Neste contexto, a Volantino realizou o pagamento de reembolso das
despesas incorridas pela Spirale por meio da emissão de notas de débito,
acompanhadas de relatórios que justificavam o montante cobrado. A Volantino
honrou com os compromissos na forma estabelecida em contrato, mediante a
avaliação de documentos que comprovavam a efetiva ocorrência de custos. A
prática da Volantino é legal, formalmente documentada e somente por estes
fatos a sociedade poderia ser responsabilizada. (grifo nosso)
Por fim, com a finalidade de centralizar a operação do Grupo Arco na Recorrente,
a EAS e a Volantino (posterior NS Educação) foram incorporadas pelo Recorrente,
razão pela qual a sociedade é responsabilizada pela suposta realização de
pagamento sem causa pela Volantino.
As Autoridades Fiscais consideraram que os valores reembolsados à Spirale teriam
sido remetidos sem causa, fato evidenciado pela suposta ausência de
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
6
comprovação na prestação dos serviços entre as sociedades, bem como pela
suposta ausência de comprovação pela Spirale com relação a titularidade do
imóvel sublocado.
Em resposta aos referidos TIFs, a Recorrente apresentou o escopo dos serviços
presentes no contrato, notas de débito (doc. no 08 da impugnação) e os
comprovantes de pagamento (doc. no 09 da impugnação) relativos aos serviços
prestados pela Spirale.
Além disso, em relação ao imóvel localizado na Rua Santa Mônica, 651, Cotia /SP,
a Recorrente informou que, de acordo com as declarações contidas no CSI, a
Spirale teria se declarado de boa-fé possuidora direta do imóvel e legalmente
apta a celebrar a sublocação junto a Volantino.
A argumentação trazida no Acórdão Recorrido promove inovação e foca na
ausência de comprovação de que as despesas elencadas no Termo de Verificação
Fiscal (“TVF”) (i) seriam necessárias para as atividades da autuada; e se (ii) foram
efetivamente realizadas. Ademais, o a r. decisão recorrida aponta para o ônus da
Recorrente de apresentar documentos hábeis e idôneos que comprovassem a
natureza das despesas, e menciona de forma expressa o seu entendimento
quanto a natureza do pagamento que foi realizado, qual seja reembolso pela
prestação de serviços comuns, e não a prestação de serviços diretamente pela
Spirale que demandasse a emissão de notas fiscais, mas não há, no presente
Processo Administrativo, qualquer discussão atinente à dedutibilidade de tais
despesas.
O Auto de Infração seria nulo por haver concomitância com os processos judiciais
que debatem a higidez da compra da Volantino em cujo bojo se deu a celebração
do contrato cujos pagamentos foram reputados sem causa, operação de
reestruturação essa cujas críticas nortearam a autuação.
O Auto de Infração seria nulo por ausência de descrição clara e precisa da
autuação lavrada, não delimitar de forma clara (i) quais as operações
supostamente não foram esclarecidas pela Recorrente; (ii) qual o motivo levou a
Fiscalização a entender que a documentação disponibilizada não teria sido
suficiente para evidenciar o motivo das transações financeiras; e (iii) quais os atos
dolosos que foram praticados pela Recorrente em conluio com os Vendedores e
que justifica o lançamento de multa de ofício majorada; possuindo apenas pouco
mais de uma página para tratar efetivamente dos supostos pagamentos sem
causa realizados pela Volantino.
A autuação foi lavrada com base em mera presunção, por não terem sido
indicadas provas para fundamentar a ausência de causa dos pagamentos,
inexistindo qualquer documento ou, sequer, indício da existência de prática de
condutas coordenadas entre as sociedades para fraudar o fisco, tão pouco
qualquer movimentação realizada pela Volantino com esta finalidade, o que
ensejou o cancelamento da qualificação da multa de ofício pela DRJ.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
7
A DRJ não apreciou o material comprobatório apresentado pela Recorrente, tanto
é que a Decisão Recorrida menciona a documentação uma única vez (Fls 2177). O
Acórdão se furtou da análise dos documentos e explicações apresentados na
Impugnação da Recorrente, limitando-se a replicar os argumentos já trazidos no
TVF sem acrescentar comentários acerca das provas produzidas e juntadas no
processo.
Basta identificar os beneficiários para afastar a autuação.
Quanto à causa dos pagamentos, resta demonstrado e comprovado que os
pagamentos foram efetuados pela Volantino como reembolso à Spirale dos gastos
incorridos por esta segunda sociedade no contexto da transição da administração
dos negócios adquiridos pela EAS (Grupo Arco Educação). Trata-se de gastos com
serviços de refeitório, telefonia (móvel e fixa), transporte de funcionários,
impressão, fornecimento de material de escritório, limpeza e copa, pessoal de
Tecnologia da Informação (TI), Recursos Humanos (RH), limpeza, RH, sublocação
parcial de imóvel e outros.
O Recorrente não pode ser punido se a Spirale de alguma forma pratica atos
visando a lesar o Fisco, pois trata-se de parte não relacionada cujas práticas não
propiciam qualquer benefício ao Recorrente.
A multa de 75% também é abusiva, devendo ser reduzida a patamares de 20 ou
30% conforme entendimento dos tribunais superiores.
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência
Protesta pela juntada posterior de documentos.
É o Relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Trata-se de recurso tempestivo e que preenche os demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumento de abusividade da multa de ofício de
75% prevista pelo art. 44, I da Lei no 9.430/96, utilizando como referencial Acórdãos do Supremo
Tribunal Federal que reconheceriam o caráter confiscatório de multas em patamares similares.
Trata-se de alegação de violação a princípios constitucionais, como a capacidade contributiva (art.
145, §19, CF/88) e não-confisco (art. 150, IV, CF/88).
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
8
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela do recurso.
De qualquer maneira, em função do princípio da colegialidade, considerando o
entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço do recurso mas nego
provimento ao pedido.
2
DIREITO
2.1 PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1.1 NULIDADE POR CONCOMITÂNCIA COM PROCESSOS JUDICIAIS
O Recurso Voluntário sustenta a nulidade do Auto de Infração por suposta
concomitância com os processos judiciais que debatem a higidez da compra da Volantino em cujo
bojo se deu a celebração do contrato cujos pagamentos foram reputados sem causa, seja porque
o contrato que deu causa aos pagamentos foi celebrado nessas operações, seja porque a acusação
fiscal dedicou expressiva parte do termo de verificação fiscal atacando a reorganização societária
em si.
A leitura do TVF confirma que a autuação dedicou bastante energia para criticar a
operação que deu ensejo à formação de ágio glosado em outra autuação, talvez porque foi a
dedução do ágio que deu causa à presente fiscalização.
O próprio TVF reconhece que:
2. No que se refere ao tema, a empresa impetrou duas ações ordinárias junto à
Justiça Federal no Paraná, a primeira em 28 de março de 2019 e a segunda em 15
de julho de 2019, as quais ganharam os números 5014401-52.2019.4.04.7000 e
5036253-35.2019.4.04.7000, respectivamente. Nessas ações a empresa busca o
reconhecimento do direito de amortizar, para fins fiscais, na primeira ação, o ágio
decorrente da aquisição de 70% dela própria e, na segunda, o ágio decorrente da
aquisição dos seus 30% restantes e o ágio decorrente da aquisição da empresa
Volantino Participações Ltda, doravante referida apenas como Volantino.
Entretanto, não vislumbro concomitância, na medida em que, conforme
reconhecido pelo Contribuinte, o objeto dos processos judiciais números 5014401-
52.2019.4.04.7000 e 5036253-35.2019.4.04.7000 é o reconhecimento do direito à amortização
fiscal do ágio, que não se discute aqui e nem tem influência direta sobre o mérito do presente
processo, como inclusive reconhece o contribuinte ao introduzir seu Recurso defendendo a
irrelevância das considerações tecidas pela autuação sobre a dedução fiscal do ágio e a
reorganização societária que lhe deu causa.
De todo modo, ainda que houvesse concomitância, não haveria de se falar em
nulidade da autuação, pois a concomitância implica a impossibilidade de discutir
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
9
administrativamente o crédito tributário, não a impossibilidade de se efetuar o lançamento
quando o crédito tributário não se encontrar constituído. É o que inferimos da Súmula CARF no 01.
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
A redação atual do art. 62 do Decreto no 70.235/72 traz vedação literal à
instauração de procedimento fiscal contra o sujeito passivo, mas só quando houver decisão
judicial determinando a suspensão de cobrança.
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão. (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o
curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios. (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
Essa interpretação literal foi contudo superada por lei posterior especial, qual seja,
o art. 63 da Lei no 9.430/96, que ao prever a hipótese da constituição de crédito tributário com
exigibilidade suspensa para prevenir a decadência superou a interpretação literal do dispositivo.
Dessa maneira, eventual concomitância não tornaria a autuação nula, pois é dever
da autoridade fiscal lavrar o Auto de Infração pertinente sob pena de decadência, inclusive na
hipótese de existência de medida judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário,
conforme a Súmula CARF no 17.
“Súmula CARF n° 17
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
No caso não foi acostada aos autos qualquer decisão judicial, tampouco há notícia
de concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito. De qualquer maneira,
ainda que houvesse, a autuação não seria nula.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
10
Com estas razões, afasto a preliminar de nulidade.

2.1.2 NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DA INFRAÇÃO

O Recorrente também defende que a autuação seria nula por ausência de descrição
clara e precisa da autuação lavrada, que teria deixado de delimitar de forma clara quais as
operações supostamente não foram esclarecidas pela Recorrente, qual o motivo levou a
Fiscalização a entender que a documentação disponibilizada não teria sido suficiente para
evidenciar o motivo das transações financeiras, e quais os atos dolosos que foram praticados pela
Recorrente em conluio com os Vendedores e que justifica o lançamento de multa de ofício
majorada; possuindo apenas pouco mais de uma página para tratar efetivamente dos supostos
pagamentos sem causa realizados pela Volantino.
Trata-se de questão que se confunde com o mérito, e com ele será analisada.
2.2 MÉRITO
2.2.1 PEDIDO DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o
processo administrativo tributário não possui necessariamente uma fase instrutória nos moldes do
processo civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, conforme o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de
regra a juntada extemporânea de provas quando pertinentes ao processo.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo acolhimento.
2.2.2 SUFICIÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE IRRF
A questão que se coloca é se identificação dos beneficiários permite o lançamento
do IRRF de que trata o art. 61 da lei no 8.981/95.
Parcela da Doutrina partilha da tese de que a ausência de identificação da causa dos
pagamentos não pode ensejar a aplicação do IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95
quando os beneficiários forem identificados. É o entendimento exposto pela relatora da Resolução
CARF no 1201-000.653

“34. A autuação tem como objeto a exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte, que é regulamentado pelos artigos 674 e 675 do Decreto no3000/1999
(RIR/99) e artigo 61 da Lei no 9.891/1995, verbis:
“Lei no 8.981/1995.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
11
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
(...)
“35. A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente o artigo 61 da Lei
no 9.891/1995, verifica- se que existem duas hipóteses para a cobrança de IRRF:
(i) pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja
operação ou causa não for comprovada (prevista pelo §1o). Da leitura da leitura
dos dispositivos supra, conclui-se que cabe ao contribuinte, e não as autoridades
fiscais, o ônus de comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da
operação ou causa dos pagamentos.
36. Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos
beneficiários e o sujeito passivo não seja capaz de identificá-los, aplica-se o
disposto no caput do artigo 61 da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de
IRRF à alíquota de 35% é legítima em razão da impossibilidade de se apontar e
tributar o verdadeiro titular dos rendimentos. Sem a identificação do beneficiário
não há como rastear os pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal
apure eventual omissão de receitas.
37. Nessa hipótese, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se recusou a
identificar os beneficiários, ou ainda, que os beneficiários não são idôneos, como
é o caso de receptoras que sejam empresas de fachada. Trata-se, claramente, de
norma de caráter excepcional.
38. De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para terceiros
ou sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e efetiva
ocorrência da operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
38. De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para terceiros
ou sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e efetiva
ocorrência da operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 8.891/95.
39. Note-se que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos prevista
nessa hipótese, não possui as mesmas exigências da comprovação de necessidade
no caso de glosa de despesas (artigo 299, do RIR)1. Não se pode confundir a não
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
12
comprovação dos requisitos para fins de dedução dos dispêndios (causa para
glosa) com a inocorrência de causa ou da operação em si. Uma vez identificado o
beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação (efetivo pagamento), não
há que se falar em incidência do IRFonte nos termos do artigo 61, da Lei no
8.981/1995.
40. Diferente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do pagamento não
tem relevância. Pouco importa se a causa do pagamento é ligada ou não a
atividade da empresa. Em se comprovando que existe uma causa ao pagamento e
que a operação correspondente de fato ocorreu, não se aplica a tributação e IRRF
prevista no 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
41. Nesse sentido, é o estudo realizado por Luis Henrique Marotti Toselli2, verbis:
“Realmente a não comprovação da necessidade do dispêndio pela fonte pagadora
(fato este que motiva a glosa), somada à hipótese de não identificação do
destinatário do pagamento, evita o conhecimento de quem auferiu o rendimento
correspondente. Nessa situação, é evidente que a pessoa jurídica que efetua os
pagamentos possui relação direta com o fato gerador do imposto sobre a renda,
afinal é ela que transfere a riqueza tributável. É dever, contudo, da fonte
pagadora identificar individualmente os beneficiários das vantagens concedidas,
sob pena de sujeição passiva por responsabilidade.
(...)
Ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, cumpre observar que o artigo 61
da Lei no 8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam
utilizadas como “ponte” ou como fonte de pagamentos (ainda que sem causa) que
não permitam identificar os efetivos beneficiários, inibindo, com isso, o
rastreamento do destino da renda e sua tributação.
É a ausência de identificação para quem pagou, e não a que título que pagou, a
hipótese de incidência da responsabilidade tributária pela retenção do IRFonte.
Isso porque a ilicitude da causa, por si só, jamais poderia constar no antecedente
da norma legal de incidência tributária sobre a renda (lembra-se do non olet), até
mesmo porque tributo não constitui sanção. É por isso que a aplicação dos artigos
61 e 62 da Lei no 8.981/1995, segundo nosso ponto de vista, está restrita às
hipóteses de pagamentos, ainda que já glosados por falta de comprovação de
causa, para beneficiários não identificados.
A causa, conforme exaustivamente abordado, é irrelevante para fins de tributação
da renda. Ainda que ilícita, não impede a cobrança por parte daquele que dispôs
de seus efeitos econômicos.
O mesmo, porém, não ocorre com a não identificação do beneficiário. Se a pessoa
jurídica (fonte pagadora) não informa para quem concedeu a vantagem ou para
quem entregou recursos, impedindo, com isso, que o verdadeiro titular dos
rendimentos seja apontado, legítima a imputação da tributação pelo IRFonte.”
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
13
42. Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF nesse caso
não significa deixar de tributar esses valores. Diante da constatação desses
pagamentos, deve a fiscalização averiguar se os receptores declararam
corretamente tais pagamentos e se os valores foram oferecidos à tributação,
autuando eventual omissão de receitas.
43. Nos pagamentos para beneficiários identificados a douta SRFB teve plenas
condições de fiscalizar e apurar eventual omissão. No mais, a autuação de IRRF
não pode servir como instrumento para suprir eventual ocorrência de decadência
relativa à cobrança de receitas omitidas pelos beneficiários.
44. Por fim, o artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981 é claro ao consignar ser cabível a
incidência do IRFonte “quando não for comprovada a operação ou a sua causa”.
Diante do critério alternativo adotado pelo legislador, não há dúvidas de que, uma
vez demonstrada a ocorrência da operação, deve ser afastado IRFonte. Em outros
termos, a suposta inexistência de causa (comporta alto grau de subjetividade e é
alvo construções mirabolantes por parte da autoridade fiscal critérios não
razoáveis, desproporcionais e ilegais) não pode por si só legitimar a exigência do
IRFonte à alíquota de 35% quando demonstrada a efetiva ocorrência da operação.
45. A partir desses pressupostos teóricos, passo a analisar as circunstâncias fáticas
do caso.”
A relatora estabeleceu uma relação de equivalência entre os termos “pagamento”
(do caput) e “operação”, (do parágrafo primeiro), e dela extraiu uma relação
alternativa pela qual, comprovado o pagamento ou a causa, o contribuinte
lograria êxito em afastar a aplicação do art. 61.
Divirjo quanto à equivalência dos termos. O §1o pressupõe a existência de
pagamento para então confirmar a incidência da tributação prevista no caput quando não seja
identificada a operação ou sua causa.
“§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.”
(g.n.)
Admitir a equivalência dos termos levaria à paradoxal conclusão de que seria
possível cogitar de um pagamento efetuado cujo pagamento (operação) não foi comprovado.
A redação do parágrafo primeiro prevê a incidência do IRRF de 35% “quando não
for comprovada a operação ou a sua causa”, ou seja, quando qualquer um desses dois elementos
não restar comprovado.
Na época da edição do art. 61 da Lei no 8.981/95, a alíquota máxima do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas era justamente a de 35%, conforme preconizava o artigo 62 da mesma
lei. Por isso a ausência de identificação do beneficiário é harmônica com as consequências do art.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
14
61. Se não é possível conhecer o beneficiário e verificar se ele omitiu receitas, o Fisco não poderá
dele exigir o Imposto de Renda e os montantes a ele entregues pela fonte serão líquidos do
Imposto. Por isso, exige-se exclusivamente da fonte o tributo, à alíquota máxima que poderia
incidir sobre a pessoa física (na época, de 35%).
Ocorre que a despeito da revogação da hipótese que elevava a tributação da pessoa
física para 35%, permaneceu no ordenamento a alíquota prevista pelo art. 61 da Lei no 8.981/95.
Sob esta ótica, concordo que a interpretação literal do dispositivo leva a uma
tributação excessiva e extrapola a pretensão do legislador quando previu a hipótese. Entretanto,
talvez seja justamente esta uma daquelas situações em que a vontade do legislador se perde no
tempo e acaba adulterada por redações legais que ampliam o escopo originalmente idealizado
pelo legislador, criando vida própria.
De toda forma, penso que a interpretação pretendida pela defesa, muito embora
busque a teleologia da norma e sua harmonização com o sistema jurídico como um todo,
demandaria uma adulteração do texto legal, que estabelece a suficiência da ausência de um dos
elementos.
Em síntese, concordo que se trata de exigência desprovida de sentido e desconexa
com a teleologia da norma nos casos em que o beneficiário foi identificado, mas, neste estágio de
meu pensar, não consigo vislumbrar no texto posto espaço para a interpretação do contribuinte.
Pelo exposto, afasto a tese de defesa.

2.2.3 CAUSA DOS PAGAMENTOS
A análise do contexto econômico em que as operações avaliadas se dão é deveras
relevante para a determinação da normalidade das operações e para a própria análise e
compreensão da documentação comprobatória da causa dos pagamentos, questionada no caso
em questão.
O Contrato de aquisição de participações societárias da Volantino previu a
celebração de instrumento de sublocação do imóvel compartilhado por ela e pela Spirale, assim
como a “prestação de serviços transitórios” sob discussão.
Quanto à sublocação, o contrato de fls. 121 e ss. é específico quanto à parcela
objeto de sublocação, e prevê suas condições essenciais, sendo irrelevante qualquer comprovação
de que a Spirale detinha a posse do imóvel, já que a declaração neste sentido constante à fls. 122
no contrato bastaria à sua responsabilização contratual caso a Spirale não garantisse o uso do
imóvel à Volantino.
No caso, nada há de suspeito no contrato de sublocação, e nenhuma notícia há nos
autos no sentido de que a posse da parcela sublocada não tenha sido garantida, razão pela qual
entendo a documentação suficiente à prova da causa dos pagamentos.
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
15
Sobre os montantes aos quais dizem respeito a cláusula 3.2 do contrato de
sublocação, tratam-se de encargos assumidos pelos locadores e sublocadores na esmagadora
maioria dos contratos de sublocação, mas que no caso ganham color adicional já que prevê-se o
gross-up das quantias.

De todo modo, tratando-se de autuação por falta de demonstração da causa dos
pagamentos, entendo que a atipicidade do reajustamento dos valores é irrelevante.
Sobre os serviços prestados, o Recorrente defende que os serviços disponibilizados
seriam custeado mediante reembolso dos custos incorridos pela Spirale, não se tratando
propriamente de prestação de serviços, mas quase que de um rateio de custos.
O contrato de prestação de serviços transitórios encontra-se a partir das fls. 112 dos
autos, e sua redação prevê tanto o pagamento efetivo pela prestação de serviços, que a princípio
deveriam ser objeto de nota fiscal, quanto o reembolso por custas e despesas incorridas em tal
prestação, cujo reembolso independe de emissão de nota fiscal, comportando emissão de nota de
débito.
“IV. REMUNERAÇÃO
4.1 Responsabilidade por Salários e Encameis. Durante todo o período de
prestação dos Serviços à Cliente por qualquer dos empregados da Prestadora sob
este Contrato, (a) tais empregados permanecerão empregados da Prestadora, e
não deverá ser considerado empregado da Cliente para qualquer propósito, e (b)
a Prestadora será a única responsável pelo pagamento e provisão de todas as
verbas salariais, bonificações, comissões, benefícios a empregados, incluindo
indenizações e compensações trabalhistas, e pelo recolhimento e pagamento dos
impostos aplicáveis ("Verbas Trabalhistas").
4.2 Termos de Pagamento e Matérias Relacionadas. A Cliente pagará à Prestadora
o valor fixo mensal específico de cada Serviço conforme a Tabela de Serviços. A
Cliente também reembolsará a Prestadora até os 100 (decimo) dia útil de cada
mês pelas despesas e desembolsos razoáveis e documentadas que incorrer
durante a prestação do Serviço.
4.2.1 A Prestadora deverá fornecer faturas mensais à Cliente ("Faturas") pelos
Serviços. Estas faturas deverão descrever (1) os valores mensais devidos pelo
Cliente pelos Serviços, e (2) custas e despesas incorridas pela Prestadora.”
Dessa forma, o contrato firmado entre a Volantino e a Spirale não materializava
mero acordo de compartilhamento de custos, mas de prestação de serviços, cuja prova
documental suficiente seria as faturas descrevendo a causa das cobranças e as notas fiscais
emitidas pela prestação dos serviços. Trata-se da prova em seu standard mais adequado, mas
entendo que a causa dos pagamentos pode ser provada por outros meios.
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
16
O contrato, nesse sentido, previa o preço por cada serviço, assim como a obrigação
de mensalmente definir quais dos itens da tabela anexa seriam prestados no mês subsequente;
“1.3 Até o dia 20 de cada mês, a Cliente deverá especificar à Prestadora, mediante
o envio de notificação nos termos da Cláusula 8.1 abaixo, quais dos Serviços
descritos na Tabela de Serviços deverão ser prestados no mês subsequente.”

Assim, entendo que, relativamente à prestação de serviços, basta a prova de que os
pagamentos não foram sem causa, a correlação de valores e alguma demonstração das tratativas
naturais à execução do contrato.
Claro, em ambos os casos (sublocação e prestação de serviços) o Recorrente deve
apresentar alguma correlação entre os valores para cujo esclarecimento foi estabelecido e as
causas apontadas.
O Recorrente alega que apresentou o escopo dos serviços presentes no contrato,
notas de débito (doc. no 08 da impugnação) e os comprovantes de pagamento (doc. no 09 da
impugnação) relativos aos serviços prestados pela Spirale.
As notas de débito de fato vieram aos autos, e muito embora parte dos valores, a
serem pagos conforme o contrato de prestação de serviços transitórios, demandarem em meu
entender a emissão de nota fiscal, para a prova da causa dos pagamentos consistem provas
bastantes, na medida em que indica-se em cada uma das notas de débito que tratam-se de valores
relativos ao contrato de prestação de serviços transitórios, e discrimina-se em cada uma delas, no
campo de observações, comentários acerca do controle de valores antecipados, como o que se
verifica à fl. 1992, que explica a decomposição de valores afeita ao comprovante de pagamento de
fls. 2000 e 2002.
O e-mail contemporâneo aos fatos, de fls. 2019, por sua vez, comprova o envio do
relatório de despesas para reembolso de que trata o contrato, encontrando correspondência de
valores com o comprovante de pagamento de fls. 2010, de R$ 21.949,29.
Sobre o fato de a Spiralle não ter declarado tais receitas com a prestação de
serviços, trata-se de elemento que não afasta a prova da causa dos pagamentos, notadamente por
tratar-se de parte independente do Recorrente. Na realidade, ao que tudo indica, a Spiralle
interpretou os pagamentos recebidos como meros reembolsos de custos, razão pela qual emitiu
notas de débitos ao invés de notas fiscais, mas isso não afasta a prova da causa dos pagamentos
feita pelo Recorrente, que poderia dar ensejo a lançamento por omissão de receitas contra a
Spiralle, mas não por pagamento sem causa contra o Recorrente.
Já os comprovantes relativos a pagamentos feitos a terceiros foram acostados às fls.
2.022 e ss., acompanhados de notas fiscais pela prestação de serviços, tratando-se também de
prova suficiente da causa dos pagamentos.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.394 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721737/2021-03
17
Por fim, as considerações sobre a necessidade do pagamento, apostas no Acórdão
Recorrido, dentre outros requisitos para a dedutibilidade de despesas parecem desconsiderar que
no caso não houve glosa de despesas, o que torna, por exemplo, irrelevante a prova da
necessidade ou da usualidade das despesas em questão, bastando a prova de sua efetividade que
a meu ver foi suficiente à luz do contexto em que se deu a celebração dos contratos que lhes
deram causa.
Pelo exposto, entendo comprovada a causa dos pagamentos, afastando a autuação.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares de
nulidade para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 2286
DF CARF MF
Original